Tribunal: STF
Processo: AI 513728
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   Extraordinário. Deserção. Preparo em desacordo com a Lei n.
   9.289. 3. Mandado de segurança. Admissibilidade. Ofensa reflexa à
   CF/88. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.